Tribunal: TJSP
Processo: 2201536-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO NEGANDO LIMINAR VISANDO A SUSPENÇÃO DE LEILÃO – RECURSO PREJUDICADO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida (suspensão de leilão do imóvel e dos atos processuais desde o arresto do bem) sob o fundamento de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO NEGANDO LIMINAR VISANDO A SUSPENÇÃO DE LEILÃO – RECURSO PREJUDICADO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida (suspensão de leilão do imóvel e dos atos processuais desde o arresto do bem) sob o fundamento de que não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Questão pertinente à nulidade do processo de execução, por ausência de citação dos demais herdeiros/proprietários do imóvel, devidamente apreciada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento. Julgamento superveniente do agravo de instrumento que acarretou a perda do objeto do presente recurso. Ausência de interesse recursal. Recurso de agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201536-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
FABIO GIUSTI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMBARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201536-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no. 2201536-33.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Santos.
04a Vara Cível.
Processo no : 1027784-68.2018.8.26.0562.
Prolator ( a ) : Juiz Frederico dos Santos Messias.
Agravante ( s ) : Fabio Giusti.
Agravado ( s ): Condomínio Edifício Embaré.
Interessado ( s ): Ana Maria Guida e Giuntina Giuntini Giusti
(espólio).
VOTO No 49.790/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS –
DECISÃO
NEGANDO
LIMINAR
VISANDO
A
SUSPENÇÃO DE LEILÃO – RECURSO PREJUDICADO.
Insurgência contra a respeitável decisão monocrática,
proferida em agravo de instrumento, que indeferiu a
antecipação da tutela recursal pretendida (suspensão de
leilão do imóvel e dos atos processuais desde o arresto do
bem) sob o fundamento de que não restou demonstrada, de
plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.
Questão pertinente à nulidade do processo de execução, por
ausência de citação dos demais herdeiros/proprietários do
imóvel, devidamente apreciada quando do julgamento do
recurso de agravo de instrumento. Julgamento superveniente
do agravo de instrumento que acarretou a perda do objeto do
presente recurso. Ausência de interesse recursal. Recurso de
agravo interno não conhecido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto por Fabio Giusti contra decisão monocrática de folhas
114/116, proferida em Agravo de Instrumento interposto nos
autos de ação de execução de título extrajudicial (despesas
condominiais), que indeferiu a antecipação da tutela recursal
pretendida (suspensão do leilão do imóvel e dos atos praticados
desde o arresto do bem), sob o fundamento de que não restou
demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo
recorrente, pois não se verificou, em juízo de cognição sumária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201536-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
alegada violação ao devido processo legal nos autos da
execução.
Insurge-se
o
agravante
pretendendo a reconsideração da decisão agravada, ou o
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, sob o
argumento de que há nulidade do processo de execução por falta
de citação dos demais herdeiros e coproprietários do imóvel
levado a leilão. Sustenta que desconhece o endereço de seus
irmãos, por isso deixou de cumprir a determinação judicial de
trazer aos autos essa informação, de modo que não lhe poderia
ter sido imputada a prática de crime de desobediência
(descumprimento do dever de cooperação), como fez o D. Juízo
de origem. Requer o provimento do recurso, para que seja
deferida a liminar pleiteada no agravo de instrumento.
Dispensado o contraditório em
sede recursal, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC, porque
ausente prejuízo à parte agravada.
Este é o relatório.
O presente recurso não deve ser
conhecido.
Isto porque, após a interposição
do presente agravo interno, sobreveio o julgamento do agravo de
instrumento no 2201536-33.2020.8.26.0000. Em razão disso, o
presente recurso perdeu seu objeto, na medida em que a questão
nele abordada já foi analisada quando do julgamento do referido
agravo de instrumento.
Com efeito, o agravante reitera
no presente agravo interno os mesmos argumentos já
apresentados no agravo de instrumento, os quais foram
devidamente apreciados quando do julgamento deste recurso, nos
seguintes termos:
“Trata-se na origem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201536-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
execução de cotas condominiais inadimplidas, movida em face do
espólio de Giuntina Giuntini Giusti e de seus representantes, Fabio
Giusti e Ana Maria Guida, tendo o juízo de origem deferido a
inclusão no pólo passivo dos demais herdeiros, determinando a
intimação do condomínio exeqüente (agravado) para que fornecesse
os endereços dos mesmos para citação (folha 103 dos autos da
execução).
Diante da ausência de
informações do condomínio sobre os endereços dos demais
herdeiros, foi determinada a citação/intimação do coexecutado e
herdeiro residente no imóvel, Fabio Giusti (agravante), para que
este informasse o endereço dos outros herdeiros, sob pena de
incorrer em crime de desobediência (folha 106 da execução).
Não tendo o executado
(agravante) atendido a determinação judicial e, diante da
dificuldade de localização dos demais herdeiros, foi deferido o
pedido do exeqüente (agravado) para determinar o arresto cautelar
do imóvel indicado pelo exeqüente, com fundamento no artigo 830
do CPC (fls. 134/135 da execução).
O arresto foi convertido em
penhora, diante da citação válida do coexecutado, Fábio Giusti,
havida desde 06.07.2019, conforme certidão do Oficial de Justiça de
folha 110 (cfr. decisão de folhas 268/269 dos autos da execução).
Homologado o laudo de
avaliação do imóvel e designado o praceamento do bem (fls. 268/269
e 272 da execução), insurge-se o agravante requerendo a suspensão
do leilão, ao argumento de que há nulidade no procedimento de
expropriação do bem por não terem sido intimados os demais
herdeiros (fls. 296/297 da execução).
O pedido foi indeferido (fls.
305/306 da execução) e contra essa decisão se insurge o recorrente,
porém, sem razão.
A inclusão dos demais
herdeiros no pólo passivo foi determinada pelo juízo de origem
desde a notícia do falecimento de Giuntina (fls. 103 e 125 dos autos
da execução) e o arresto cautelar, posteriormente convertido em
penhora, do imóvel somente foi deferido devido à dificuldade de
localização dos demais herdeiros (fls. 134/135 da execução).
Ademais, observa-se que,
mesmo estando citado desde 06.07.2019 (folha 110 da execução), o
agravante faltou com seu dever de cooperação, ao deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201536-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
informar, sem qualquer justificativa, o endereço dos demais
herdeiros, mesmo tendo sido intimado para tanto, de modo que sua
alegação de nulidade do processo por ausência de citação dos
outros herdeiros, além de ser contraditória, configura sua litigância
de má-fé.
De outra parte, a ausência
de citação/intimação dos demais herdeiros não acarreta nulidade do
ato de expropriação do bem, seja porque a dívida condominial tem
natureza “propter rem”, isto é, acompanha o imóvel
independentemente de quem seja o(s) titular(es) do seu domínio, seja
porque os proprietários (herdeiros) de bem indivisível são devedores
solidários (art. 258, CC), de modo que é possível a alienação do
imóvel mesmo que apenas um dos devedores, no caso o agravante,
componha o pólo passivo, o qual irá sub-rogar-se no direito do
credor em relação aos demais coobrigados, se pagar a integralidade
da divida (art. 259, p. único, CC).”
Também não foram juntados
documentos novos (apenas cópias dos autos principais) que
pudessem alterar o convencimento deste Relator, de modo que o
julgamento prévio do agravo de instrumento não acarretou
qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que todas as questões
suscitadas no presente recurso foram apreciadas no julgamento
daquele recurso, conforme fundamentação transcrita acima.
Como
consequência,
restou
prejudicada a apreciação do presente recurso de agravo interno,
ante a ausência de pressuposto de admissibilidade – interesse
recursal – nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso de agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR